Tribunal: TJSP
Processo: 1001718-17.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais – Cobrança de indenização securitária – Ciência inequívoca do autor acerca da sua incapacidade definitiva no ano de 2017 – Ausência de prova da data de comunicação do sinistro e da data em que o autor tomou ciência da negativa de indenização - Decreto de prescrição da pretensão do autor afastado – Pretensão de reparação civil também não prescrita – Ré

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais – Cobrança de indenização securitária – Ciência inequívoca do autor acerca da sua incapacidade definitiva no ano de 2017 – Ausência de prova da data de comunicação do sinistro e da data em que o autor tomou ciência da negativa de indenização - Decreto de prescrição da pretensão do autor afastado – Pretensão de reparação civil também não prescrita – Ré JBS é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda – Contrato de seguro que vigia na data em que o autor tomou ciência de sua incapacidade definitiva – Sentença anulada, com determinação de que se dê ao processo regular andamento, inclusive com produção de prova pericial – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203753
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001718-17.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante MAURO
SERGIO NEIVA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BRADESCO
SEGUROS S/A, JBS S/A e RODOPA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-17.2018.8.26.0541 -Voto no 27824
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001718-17.2018.8.26.0541
3a Vara Cível da Comarca de Santa Fé do Sul
Apelante: Mauro Sérgio Neiva de Souza
Apelados: Bradesco Seguros S/A e outros
Juiz de 1a Instância: Rafael Almeida Moreira de Souza
Voto: 27824.
- Seguro de vida e acidentes pessoais Cobrança de indenização
securitária
Ciência inequívoca do autor acerca da sua
incapacidade definitiva no ano de 2017 Ausência de prova da
data de comunicação do sinistro e da data em que o autor tomou
ciência da negativa de indenização - Decreto de prescrição da
pretensão do autor afastado
Pretensão de reparação civil
também não prescrita Ré JBS é parte legítima para figurar no
polo passivo da demanda Contrato de seguro que vigia na data
em que o autor tomou ciência de sua incapacidade definitiva
Sentença anulada, com determinação de que se dê ao processo
regular andamento, inclusive com produção de prova pericial

Apelo provido.
Insurge-se o autor, em “ação de cobrança seguro de vida ou
indenização substitutiva cc danos morais”, contra r. sentença que reconheceu a
prescrição da pretensão de cobrança da indenização securitária, julgou extinto o
processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (fls.
378/381), e julgou improcedente o pedido de indenização moral, conforme a
decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração por ele opostos (fl.
388/389).
O apelante alega, preliminarmente, a existência de
cerceamento de sua “defesa”, por inexistir, na sentença, fundamentação acerca
da improcedência do pedido de indenização moral e por ter havido julgamento
antecipado do mérito, o que impediu a discussão acerca de sua invalidez e a
apreciação dos pedidos de indenização material e moral, porque certas provas
não foram produzidas, em especial a pericial, o que deveria ensejar a anulação
da sentença. No mérito, sustenta que: a) não está aposentado por invalidez e,
portanto, não recebe o benefício da aposentadoria, mas auxílio doença; b) para
verificação de ocorrência de prescrição, o termo inicial é bem definido: a data da
ciência inequívoca da ocorrência do sinistro, isto é, a data da existência de
invalidez funcional permanente e total por doença, nos termos da Súmula 278 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-17.2018.8.26.0541 -Voto no 27824
3
STJ, o que, no presente caso, ainda não ocorreu, tendo em vista que, em
08.07.15, houve apenas o deferimento do auxílio doença, que não pode ser
considerado como termo inicial do prazo prescricional; c) por estar recebendo
auxílio doença, não teve ciência inequívoca da sua incapacidade laboral, razão
pela qual, no início do ano de 2017, pleiteou administrativamente o recebimento
de indenização securitária, “na esperança de que realizadas as avaliações médicas, seria
constatada a invalidez funcional permanente e total por doença. Todavia, não tendo ocorrido o
requerimento de realização de perícia ou exame médico, em meados de out/2017 o processo de
sinistro foi encerrado sem indenização” (fl. 396); d) os primeiros sintomas da moléstia não
são prova da invalidez funcional e nem constituem o marco inicial para contagem
do prazo prescricional; e) a pretensão de cobrança de indenização securitária
surge com a negativa da seguradora, que se deu em 03.10.17, porque só a partir
deste momento se pode falar em violação dos seus direitos; f) conforme a Súmula
229 do STJ, ”o pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de
prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”; g) juntou diversos atestados e
exames médicos que o diagnosticaram com cegueira de um olho, mas, apesar
disso, não se pode presumir que já teria conhecimento inequívoco da sua
incapacidade laborativa, já que, “acerca desta hipótese, referidos exames em nada
atestaram expressamente” (fl. 397); h) a sentença deve ser anulada porque não
apreciou, nem por ocasião dos embargos de declaração, o pedido de danos
materiais.
Recurso tempestivo e sem preparo, porque o autor é
beneficiário da justiça gratuita (fl. 52).
Houve respostas de todos os réus (fls. 408/414,
415/425 e 438/463).
É o relatório.
Diz o autor ter sido acometido pela cegueira de um
olho, que o tornou inválido e que, em meados do ano de 2017, soube, por
colegas que foram indenizados, da existência de seguro de vida em grupo,
oriundo de contrato celebrado com o réu Bradesco, por meio da estipulante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-17.2018.8.26.0541 -Voto no 27824
4
Rodopa, sua empregadora. O autor afirma não ter tido acesso à apólice e às
condições gerais do seguro, até se dirigir à sede da seguradora, que, depois de
consulta ao seu banco de dados, confirmou a sua condição de segurado.
O autor afirma ter vínculo empregatício com a Ré
RODOPA, porque foi admitido por ela em 01.07.13, mas que, em 01.09.14, foi
transferido para o quadro de funcionários da ré JBS (fl. 2).
Diz ter havido sucessão empresarial entre as rés
RODOPA e JBS, em dezembro de 2013, “tratando-se de fato público e notório,
amplamente divulgado pela imprensa, inclusive no site da empresa JBS, sinalizando a absorção de
empregados da RODOPA e da continuidade da prestação de serviços pelo mesmo
estabelecimento, com filial instalada no mesmo lugar, de onde se conclui ter havido nítida
transferência da unidade produtiva com continuidade na mesma atividade econômica.” (fl. 5).
Alega que, nos termos da Lei, “as obrigações cíveis e trabalhistas, inclusive as contraídas à
época em que os empregados trabalhavam para a SUCEDIDA (RODOPA), são de
responsabilidade da SUCESSORA (JBS)” (FL. 6).
Afirma que, após tomar ciência da sua condição de
segurado, comunicou o sinistro ao réu Bradesco e adotou todos os
procedimentos recomendados para a “percepção da indenização” (fl. 2), mas se
deparou com a negativa de cobertura pela seguradora (fls. 40), cuja justificativa
não aceitou, porque acredita ser portador de invalidez funcional permanente total
por doença, o que lhe gera incapacidade total e permanente para o trabalho. Diz
que, embora as indenizações previdenciária e securitária sejam independentes, a
concessão de auxílio doença é prova hábil à demonstração de sua inaptidão
laboral.
Pleiteia, por isso, indenização securitária em face do
réu Bradesco, além de pedir a declaração de nulidade de cláusula de adesão,
que entende ser abusiva, “e de restrição do direito devido a ausência de informação prévia e
adequada (...)” (fl. 11).
Além da indenização securitária que pleiteia, pede,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-17.2018.8.26.0541 -Voto no 27824
5
igualmente, indenização material e moral em face das outras rés.
O direito à indenização material, a seu ver, pauta-se no
fato de que a as rés “não desempenharam a contento o dever de informar o autor a respeito da
existência de apólice e condições do seguro de vida em grupo por invalidez funcional permanente
total por doença ao tempo do acidente do trabalho e concessão de auxílio doença acidentário
COD-31- benefício 611.128.153-8, quando procedeu a suspensão do contrato de trabalho (art. 475,
da CLT).” (fl. 12) e que, “(...) o autor, inválido, foi impedido de obter indenização securitária por
culpa exclusiva de sua empregadora, estipulantes, que, desidiosa, não comunicou o sinistro à
seguradora” (fl. 13). Por tudo isso, requer o autor que as rés paguem “quantia
equivalente a que teria direito caso seu pleito fosse atendido pela seguradora (art. 667, do CC),
que, considerando o capital segurado previsto nas apólices, fixo por equidade em R$50.000,00 (art.
994, parágrafo único, do CC)”.
A indenização moral, a seu turno, pauta-se na “angústia
do autor ao saber que as reclamadas retardaram o seu percebimento e/ou até mesmo contribuíram
para a perda do direito, certamente repercutiu em seu estado psíquico, fazendo aflorar o dano
moral indenizável” (fl. 13).
Pede, ao final, o reconhecimento da sucessão
empresarial entre as empresas, a declaração da responsabilidade solidária entre
elas e o reconhecimento de sua legitimidade passiva.
1. Inicialmente, afasto o decreto de prescrição da
pretensão de cobrança de indenização securitária.
A matéria atinente à prescrição para ação ou execução
visando obtenção de indenização de contrato de seguro pacificou-se no Col.
Superior Tribunal de Justiça, dando origem à Súmula no 101, cujo teor não deixa
margem à dúvida: a “ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora
prescreve em um ano”.
O novo Código Civil manteve o prazo prescricional de
um ano estabelecido no diploma anterior, conforme art. 206, § 1o, ao fixar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-17.2018.8.26.0541 -Voto no 27824
6
prescreve “Em um ano: (...) II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra
aquele, contado o prazo: (...) b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da
pretensão”. (grifei)
Certa a disciplina de prescrição na matéria, seu termo
inicial há de obedecer ao princípio da actio nata que, “atendendo as peculiaridades de
cada processo”, poderá recair em “oportunidades diversas como sendo de efetiva constatação da
invalidez (um, a data do laudo; outro, a data da transferência de local de trabalho, pela comissão de
reabilitação)” (cf. Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no RESP
0000907, DJ 06/03/1995, pg. 04286, SEGUNDA SEÇÃO, REL. MIN. RUY
ROSADO DE AGUIAR). Assim, “o prazo prescricional para propor a ação de indenização,
que a jurisprudência do STJ tem considerado ser de um ano, começa a correr da data em que o
segurado teve conhecimento da extensão de sua incapacidade, como tal podendo ser considerado
o dia da concessão da aposentadoria” (cf. RESP 0059352-SP, DJ 14/08/1995, pg.
24030, 4a T., Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR). A mesma Corte Superior,
aliás, chegou a afastar a ocorrência de prescrição, contando o prazo do laudo
médico (cf. Emb. de Decl. no RESP no 27.453-SP, Rel. Min. CLÁUDIO DOS
SANTOS, 3a T., DJU 15.4.96, pg. 11.522).
Neste caso, nada prova que o autor teve ciência da
irreversibilidade do seu quadro, bem como de sua suposta incapacidade laboral,
antes do laudo oftalmológico datado de 26.04.17, que concluiu: “O paciente tem visão
normal no olho direito e visão sub-normal no olho esquerdo em caráter irreversível, o que o impede
de exercer suas atividades profissionais” (fl. 33, grifei).
O atestado de fl. 30 e os laudos de fls. 32, 35, 37 e 38,
anteriores ao laudo de fl. 33, de 26.04.17, não contam com o diagnóstico de
irreversibilidade e, portanto, não são prova da ciência do autor sobre a sua
suposta incapacidade definitiva, mesmo porque, o fato de o autor ter passado a
ter visão sub-normal em um dos olhos não determina que já conhecesse sua
invalidez, não só porque não conhecia sua irreversibilidade, como também
porque a dita cegueira parcial não determina, necessariamente, incapacidade e
pode não determinar incapacidade total.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-17.2018.8.26.0541 -Voto no 27824
7
O fato de o INSS ter concedido somente auxílio-
doença ao autor, ao invés de tê-lo aposentado por invalidez, leva a crer que a
doença, na época, foi considerada temporária, não definitiva, o que obstava o
pedido de indenização securitária.
Sabe-se que o pedido administrativo suspenderia o
prazo prescricional, nos termos da Súmula 229 do STJ: “O pedido do pagamento de
indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da
decisão”.
O autor, por sua vez, diz que “intentou pedido administrativo
comunicado de sinistro sob no 0700120170914000148 adotando todo o procedimento
recomendado para a percepção da indenização exposto no central de sinistro de seguros de
pessoas comunicação e informações de sinistro de seguros de pessoas via 0800-7012794, com
envio dos documentos pertinentes via correios” (fl. 2) e que isso teria ocorrido no início de
2017 (fl. 396).
O réu Bradesco, em contrapartida, menciona que a
comunicação do sinistro ocorreu em 26.09.17 (fl. 64), mas não prova tal alegação.
Não há prova, igualmente, da data em que o autor
tomou ciência da negativa de fl. 30, porque, apesar da data de expedição,
03.10.17, nada confirma que a ciência tenha se dado nesta mesma data.
A dinâmica dos fatos descrita pelo réu Bradesco, aliás,
não é crível, porque ele afirmou que a carta para intimar o autor da negativa do
pedido de indenização teria sido expedida apenas sete dias após a comunicação
do sinistro, sem que tivesse havido tempo hábil para o seu processamento.
Sendo assim, não se pode afirmar que a prescrição
relativa à pretensão de recebimento de indenização securitária tenha se
consumado, razão pela qual ela fica afastada.
2. Há nos autos prova de que as corrés JBS e Rodopa
firmaram contrato de locação de imóveis para fins comerciais, o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-17.2018.8.26.0541 -Voto no 27824
8
autorizado pelo CADE (fls. 198/252), pelo período de três anos, tratando-se a
operação de “locação, pela JBS S.A., de três unidades de abates de desossa de bovinos
localizadas em Santa Fé do Sul/SP, Cassilândia/MT e Cachoeira Alta/GO, todas de propriedade da
Rodopa Indústria e Comércio de Alimentos LTDA. e da Forte Empreendimentos e Participações
LTDA” (fl. 201, item 1.1).
A corré JBS, por sua vez, afirma que, em razão do
aludido contrato de locação, “em 01/09/2014 o autor foi transferido para o quadro de
funcionários desta requerida, tão somente pelo período de execução do contrato, sem haver
qualquer sucessão empresarial” (fl. 160), de modo que o autor não deixou de ser
funcionário da corré Rodopa, o que justificaria a sua ilegitimidade passiva.
A ré Rodopa, ao seu turno, afirma que “em decorrência da
locação de ativos da planta industrial na cidade de Santa Fé do Sul SP, a Rodopa encerrou suas
atividades produtivas em 31/08/2014, motivo pelo qual, no dia 01/09/2014 o Autor foi transferido
para o quadro de funcionários da empresa JBS S.A” (fl. 270) e que a JBS “nunca contratou
seguro coletivo de pessoas com a 1a requerida (Bradesco). Como se observa dos documentos
encartados pela Bradesco Vida e Previdência, em sua Contestação, a apólice se deu,
exclusivamente, com a empresa Rodopa, conforme os documentos contratuais anexados ao feito,
não abarcando o período em que a JBS S/A assumiu as atividades na planta industrial, tendo,
portanto, encerrado o Contrato de Seguro de Vida em 01.09.2014. Assim sendo, pelo fato de não
haver qualquer contrato em a 1o (Bradesco) e 3o Requerida (JBS S.A.), não há motivos que
justifiquem a inclusão desta no polo passivo, devendo ser extinto o processo sem julgamento de
mérito, por tratar-se de parte ilegítima” (fl. 270).
Os documentos juntados aos autos, entretanto, levam
à conclusão de que foi alterada a razão social da empresa Rodopa, para JBS
S/A, conforma anotação feita por esta última na CTPS do autor (fl. 24).
Se assim é, o réu, em 1.10.14, passou a pertencer ao
quadro de funcionários da ré JBS S/A, ainda que por prazo determinado.
Não há informação nos autos, contudo, sobre possível
alteração do contrato de seguro, ou seja, se a Rodopa permaneceu como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-17.2018.8.26.0541 -Voto no 27824
9
estipulante do contrato ou se a ré JBS passou a assumir esta posição.
O que se sabe é que o contrato vigorou até a data da
ciência inequívoca do autor sobre a sua incapacidade, em 2017, quando ele já
pertencia ao quadro de funcionários da ré JBS.
Assim, levando-se em conta a causa de pedir do
pedido de indenização material e moral - transgressão do dever de informação - e
considerando que ambas as empresas estabeleceram relação jurídica com o
autor, não sendo possível definir qual delas era a estipulante do contrato na data
de ciência inequívoca da incapacidade do autor, ambas as rés têm legitimidade
para figurar no polo passivo do processo.
3. O corréu Bradesco alega que a vigência do contrato
de seguro de vida que firmou com o autor, por meio da estipulante Rodopa,
estendeu-se até 31.12.14 (fl. 62), quando foi cancelado por término de vigência,
mas não provou, por nenhum meio, o cancelamento.
Aliás, os únicos documentos que juntou aos autos
dizem respeito à contratação do seguro nos exercícios de 2010 e 2011 (fls.
95/151), que em nada se relacionam com o cancelamento aludido.
O documento de fl. 40, por sua vez, afasta a alegação
de que o contrato não estava em vigor na época em que se manifestou a
incapacidade do autor, já que, em parte nenhuma do comunicado enviado pelo
réu Bradesco ao autor há menção à ausência de vigência, pautando-se a recusa
de indenização na falta de cobertura, o que leva à conclusão de que o contrato
ainda estava em vigor por ocasião da eclosão da incapacidade do autor, em
26.4.17.
O autor, por sua vez, sustenta ter sido acometido por
invalidez funcional permanente por doença, sendo esta uma das hipóteses de
cobertura do contrato (fl. 44), o que somente poderá ser aferido por meio de
perícia médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-17.2018.8.26.0541 -Voto no 27824
10
Por isso, anula-se a r. sentença, afastando-se o
decreto de prescrição e as alegações de ilegitimidade passiva e de falta de
vigência do contrato de seguro, e determina-se o regular andamento do feito, com
a devida instrução e produção de prova pericial, e, em momento oportuno, a
reanálise dos pedidos restantes pelo MM Juiz e a prolação de nova sentença.
Diante do exposto e para os fins antes determinados,
dou provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora